Tribunal: TJMT
Processo: 1011985-93.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011985-93.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEYSE FERREIRA DIAS - CPF: 823.981.941-91 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), ALLAN DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 061.589.796-78 (APELADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA – MORTE DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – FATO INCONTROVERSO – DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONOMICA – PRESUNÇÃO – PENSÃO DEVIDA
–
FIXAÇÃO – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ,
em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à genitora da vítima.

A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais.

“
Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de filho, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”
. (AgInt no REsp 1795855/RS).

Conforme enunciado da Súmula nº 313 do Superior Tribunal de Justiça:“Em

ação

de

indenização, procedente o pedido, é necessária a
constituição

de

capital

ou caução fidejussória para a garantia de pagamento

da

pensão,

independentemente

da situação financeira do demandado”.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leyse Ferreira Dias
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação de indenização por danos material e moral que move contra a Construtora Tripolo Ltda. e Allan de Oliveira Mendonça, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar os réus, solidariamente, no pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em apertada síntese, que diante da responsabilidade dos apelados pelo evento danoso, que resultou na morte do seu filho, é devida a condenação no pagamento de pensão mensal à genitora, sendo a dependência econômica presumida, mormente considerando que se trata de família de baixa renda.

Segue sustentando que considerando a expectativa de vida do brasileiro, é devida a quantia de R$ 821.269,40 (oitocentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), que deve ser paga de uma única vez. Alega que o valor arbitrado a título de dano moral é irrisório frente ao abalo moral sofrido, pugnando por sua majoração, com a alteração do
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária.

Apesar de devidamente intimados, somente a Construtora Tripolo Ltda. apresentou contrarrazões (id. 166825006), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leyse Ferreira Dias ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra a Construtora Tripolo Ltda. e Allan de Oliveira Mendonça, decorrente de acidente automobilístico, que resultou no falecimento do seu filho - Roger Guilherme Dias Vitor, aos 19 (dezenove) anos de idade.

Asseverou que em 15.06.2019, por volta das 9h25, o motorista Allan de Oliveira Mendonça, preposto da Construtora Tripolo Ltda., transitava pela Rua dos Garimpeiros, Bairro Jardim Iguaçu, no Município de Rondonópolis/MT, conduzindo o veículo Hilux Toyota, placas JZZ 3711, de propriedade da empresa, quando invadiu a via preferencial e colidiu com a moto conduzida por Roger Guilherme Dias Vitor, ocasionando a morte do motociclista.

Firme em seu propósito sustentou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do preposto da empresa, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando à reparação pelos danos material e moral sofridos.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar os réus, solidariamente, no pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que diante da responsabilidade dos apelados pelo evento danoso que resultou na morte do seu filho, é devida a condenação dos recorridos no pagamento da pensão mensal à genitora. Alega que a dependência econômica é presumida, mormente considerando que se trata de família de baixa renda, sendo que na data do acidente a vítima recebia remuneração mensal de R$ 1.116,00 (mil, cento e dezesseis reais), conforme anotado na CTPS.

Segue sustentando que considerando a expectativa de vida da pessoa nascida no Brasil, de 75,8 anos (setenta e cinco anos e oito meses), é devida a quantia de R$ 821.269,40 (oitocentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), referente à perda de 56 anos, 06 meses e 03 dias de vida, que deve ser pago de uma única vez. Alega que o valor arbitrado a título de dano moral é irrisório frente ao abalo moral sofrido, pugnando por sua majoração, com a alteração do
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária, que devem incidir a partir do evento danoso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso em apreço resta incontroversa a responsabilidade dos apelados pelo acidente que vitimou Roger Guilherme Dias Vitor – filho da autora, mormente considerando a ausência de qualquer insurgência recursal neste ponto.

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos material e moral.

Quanto aos lucros cessantes (pensão mensal), a sentença recorrida considerou a ausência de comprovação da dependência econômica da genitora em relação ao filho, que na data do acidente recebia remuneração no valor de R$ 1.116,00 (mil, cento e dezesseis reais).

Entretanto, conforme a jurisprudência do c. STJ, há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, conforme se observou na espécie, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. 4. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1880254 MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.09.2021 - negritei)

Portanto,
considera-se presumida a contribuição do filho pré-morto aos pais que a ele sobrevivam, razão pela qual a r. sentença merece reparo neste ponto, para diante do reconhecimento da dependência econômica da genitora em relação à vítima, condenar os apelados solidariamente no pagamento de pensão mensal.

Visto isso, no tocante ao valor, este deve corresponder a 2/3 dos rendimentos do
de cujus
, até quando este completasse 25 anos de idade. A partir de então, o montante deve ser reduzido para 1/3, até o tempo limite de 73,1 anos, considerando a expectativa de vida dos homens no ano de 2019, conforme consulta realizada no site do IBGE, ou a morte da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO DA APELANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ARTS. 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO À GENITORA DE FILHA MENOR FALECIDA POR OCASIÃO DO ACIDENTE ATÉ QUE A MESMA COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS quando então passará à proporção de 1/3 (um terço) do salário mínimo, com termo final na época em que faria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (Súmula 491, STF) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil atual deixou de exigir a culpa para a atribuição da responsabilidade, ao adotar a teoria da responsabilidade objetiva do responsável, independentemente de sua culpa. Diante disso, uma vez reconhecida a culpa exclusiva do condutor do veículo causador do sinistro que vitimou a filha da autora, os danos e o nexo de causalidade entre um e outro, ou seja, presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva, impõe-se o acolhimento da responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos praticados por seu preposto no exercício do trabalho que lhe competia, diante do que dispõe o artigo 932, III cumulado com o artigo 933, ambos do Código Civil.

O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes, o grau de culpa do agente, cujos parâmetros, no caso concreto, restaram observados pelo julgador monocrático, sendo a importância fixada na sentença consentânea com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Corte e do STJ.

Demonstrado os valores despendidos com serviços funerários e afins, mostra-se devido o ressarcimento a título material.

Nos termos da Súmula nº. 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado.

No tocante ao pensionamento, a jurisprudência pátria, especialmente a da Corte Superior, possui firme orientação no sentido de ser devido o pagamento de pensão mensal à mãe da vítima, na proporção de 2/3 de um salário-mínimo a partir da data em que a mesma completaria 14 anos, até a data em que atingiria 25 anos, a partir da qual a pensão passará a ser de 1/3 de um salário-mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos ou o óbito da genitora, o que ocorrer primeiro”
.
(RAC n. 0000547-83.2016.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

20.09.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL DE 12 ANOS – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO

– SÚMULA N.º 246 DO STJ – HONORÁRIOS MAJORADOS -

1º E 2º APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – 3º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do motorista estacionado, ao adentrar a via pública, agir com prudência e cautela, devendo observar os pedestres transeuntes naquela via.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

Nos termos da súmula 942 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.”

O valor recebido pelo autor à título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”

A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula nº 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.

Considerando que o advogado laborou com zelo e dedicação, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”
(RAC n. 0002912-74.2011.8.11.0010, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.11.2021)

À vista disso, tenho que a sentença merece reparo neste ponto, para condenar os réus/apelados, solidariamente, no pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 2/3 de R$ 1.116,00 (mil, cento e dezesseis reais), devido desde o óbito da vítima (15.06.2019), até a data em que completaria 25 anos de idade (12.04.2025), a partir de quando deverá ser pago o valor correspondente a 1/3 da aludida remuneração, até o tempo limite em que o falecido completaria 73,1 anos ou enquanto a autora viver, o que ocorrer primeiro.

Outrossim, a apelante pretende o pagamento da pensão mensal em uma única parcela.

Nesse ponto, em que pese não se olvide a controvérsia instalada na doutrina e na própria jurisprudência acerca da possibilidade, ou não, do pagamento do pensionamento em parcela única – com base no que dispõe o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, a teor do entendimento que tem orientado as decisões do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o direito da vítima em exigir que a indenização por danos materiais, fixada em forma de pensão, seja arbitrada e paga de uma só vez não se revela absoluto.

Cabe, assim, ao magistrado avaliar, com base em cada situação concreta que lhe é posta, a conveniência, ou não, da aplicação de referida regra. Justamente porque deve, de um lado, ser evitado que a satisfação do crédito possa ser frustrada e, de outro, garantido que o devedor não será compelido ao adimplemento de obrigação excessiva capaz de importar em sua eventual ruína financeira.

A partir da aplicação de tais parâmetros, à vista da situação retratada nos autos, entendo não ser o caso de acolhimento do pleito de pagamento único. Não se mostrando possível prever a data em que se dará o termo final da prestação (no caso, o óbito da genitora - beneficiária), inviável, até mesmo, que se perfectibilize uma liquidação justa e razoável do montante hábil à satisfação da totalidade das parcelas que ainda irão vencer, ainda que para tanto restasse adotado um termo final baseado nas expectativas de vida média nacional ou regional.

Por tais razões, os valores vincendos devidos pelos réus, a título de pensionamento, deverão ser adimplidos mês a mês e em conformidade com o valor estipulado no presente acórdão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DA VÍTIMA –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VERBA A SER PAGA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBLIDADE
–
ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PARA QUE A INDENIZAÇÃO OCORRA EM FORMA DE PENSÃO
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DO QUANTUM – VALOR MAJORADO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ –

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO – VERBETE N.º 362 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-
A indenização por danos materiais, referente à pensão por morte da vítima não pode ser paga em parcela única, uma vez que não se aplica o parágrafo único do art. 950, do Código Civil, pois não se trata de pagamento à própria vítima, mas, sim, aos seus dependentes.

2- O pedido de indenização por danos materiais pode ser acolhido em forma de pensão mensal, sem que configure decisão extra petita ou afronta ao princípio da adstrição. Isso porque o pedido decorre de uma interpretação lógico-sistemática de todo conteúdo disposto na petição inicial, não se limita ao que foi exposto no capítulo denominado “dos pedidos”.

3- O valor da pensão por ato ilícito, quando não comprovados os rendimentos do de cujus, deve ser estipulado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo da data do óbito, em razão da dedução de 1/3 (um terço) referentes aos gastos pessoais da vítima. Pensão devida aos filhos até aos 24 (vinte e quatro) anos de idade.

4- Ao fixar indenização por danos morais, o julgador deve ser o mais justo e equilibrado possível para que a quantia signifique efetiva satisfação ao lesado sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. No caso concreto, a verba foi majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos da vítima.

6- De acordo com o Enunciado 54 da Súmula do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual e a correção monetária, nos termos do Verbete Sumular n.º 362 do STJ, incide a partir do arbitramento, in casu, o Acórdão que majorou o montante”
(RAC n. 0010398-05.2009.8.11.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.

Clarice Claudino da Silva, j. 17.09.2018 - negritei)

Desse modo, as pensões mensais vencidas até o trânsito em julgado deste acórdão devem ser pagas em parcela única, a ser apurado em cumprimento de sentença, com a incidência de correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

As parcelas vincendas deverão será atualizadas ano a ano pelo mesmo índice de reajuste do salário mínimo, e na mesma oportunidade, devendo ser pagas até o 10º dia útil de cada mês, a partir do qual, se houver atraso, incidirão correção monetária e juros de mora, na forma supracitada.

Lado outro,
em face da procedência do pedido de pagamento de pensionamento mensal, revela-se necessária a constituição de capital, conforme enunciado da Súmula nº 313 do Superior Tribunal de Justiça:

“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a
constituição
de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão
,
independentemente da situação financeira do demandado”.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao
quantum
fixado a título de dano moral,
deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, devendo ser mantido.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, tenho que não merece reforma a sentença uma vez que tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362, do STJ, conforme fixado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece parcial reparo, para condenar os réus/apelados, solidariamente, no pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 2/3 da remuneração recebida pela vítima, desde o óbito até a data em que completaria 25 anos de idade, a partir de quando deverá ser pago o valor correspondente a 1/3 da aludida remuneração, até o tempo limite em que o falecido completaria 73,1 anos ou enquanto a autora viver, o que ocorrer primeiro, nos termos já especificados na fundamentação.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023